Tribunal: TJSP
Processo: 1005085-33.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
SEGURO DE DANO – Prestação de serviços – Falha no fornecimento de energia elétrica – Responsabilidade objetiva - Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica – Força maior não configurada – Sub-rogação da seguradora – Indenização devida - Sentença reformada – Apelação provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566268
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005085-33.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005085-33.2019.8.26.0438 -Voto no 42581
2
VOTO No: 42581
APEL No: 1005085-33.2019.8.26.0438
COMARCA: Penápolis 3a VC
APTE. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
APDA. : COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
SEGURO DE DANO
Prestação de serviços
Falha no
fornecimento de energia elétrica Responsabilidade objetiva -
Demonstração do prejuízo e nexo causal - Ausência de prova de
que o dano decorreu diretamente de descarga atmosférica Força
maior não configurada Sub-rogação da seguradora Indenização
devida - Sentença reformada Apelação provida.
Apelação tirada contra r. sentença proferida pela MM. Juíza de
Direito Dra. Jessica Pedro
que julgou improcedente ação dita “regressiva de
ressarcimento de danos” em razão de descarga elétrica; os honorários de advogado foram
arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta a apelante que a indenização é devida, pois comprovou o
nexo de causalidade entre os danos ocorridos e a falha na prestação de serviços da apelada
(“descarga elétrica”) por meio de laudos juntados aos autos os quais foram produzidos a
fim de apurar direito à indenização securitária, que se trata de responsabilidade objetiva e
que não é necessário pedido administrativo, sem contar que deve ser aplicado o CDC ao
caso, tendo em vista a sub-rogação nos direitos das vítimas da falha na prestação de
serviços.
A apelada, em resposta, bate-se pela manutenção da r. decisão.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
O inconformismo pode e deve ser apreciado e resolvido desde logo.
Tem razão a apelante, registrado que necessidade nenhuma há de
esgotamento da via administrativa para ajuizamento desta ação.
Prosseguindo, tem-se que a discussão acerca da incidência ou não do
CDC é irrelevante, uma vez que o pedido se funda naquela responsabilidade objetiva do
prestador de serviços públicos prevista no § 6o do art. 37 da Constituição Federal.
Além disso, em se tratando de ação regressiva fundada no
pagamento de indenização por falha na prestação de serviço de fornecimento de energia
elétrica ao consumidor, não há dúvida de que a autora sub-rogou-se em todos os direitos do
segurado, inclusive naqueles decorrentes do CDC.
No mais, a verdade é que a apelante trouxe aos autos demonstração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005085-33.2019.8.26.0438 -Voto no 42581
3
não só da referida indenização paga aos segurados como também dos danos causados por
falha no fornecimento de energia elétrica pela apelada.
É verdade que nos relatórios trazidos pela apelante há afirmação de
que a causa do defeito nos aparelhos seria “descarga elétrica” (fls. 36/37 e fls. 50), contudo,
não é menos certo que igualmente se vê que os defeitos dos aparelhos se relacionam a
picos de tensão via entrada de alimentação da rede, o que indica que foi ela transferida aos
equipamentos dos segurados pelo sistema da apelada, sem notícia de quedas de raios
diretamente nos estabelecimentos.
Tem-se, então, quadro que indica que não houve evento de força
maior a romper o nexo de causalidade, mas sim falha na prestação de serviços pela apelada
que não foi capaz de impedir que fato corriqueiro tempestade em região de clima tropical
causasse danos a bens dos segurados.
Por outro lado, não é demais lembrar que cabia à apelada o ônus de
provar “fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (inciso II do art.
373 do Cód. de Proc. Civil), do que não cuidou, deixando de apresentar qualquer
documento que indicasse minimamente a regularidade dos serviços prestados ou, mais
ainda, que os danos se deram por culpa exclusiva dos consumidores, vale dizer, de falha
nas instalações internas.
Em verdade, em sua contestação não se vê nenhuma impugnação
específica ao pedido, mas apenas alegações genéricas acerca dos limites de sua
responsabilidade em tese.
Assim, deve responder pelos prejuízos suportados pelo consumidor e
indenizados pela apelante, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária
desde os desembolsos.
Dessa maneira, reforma-se a r. sentença para julgar procedente a
ação; em razão do julgamento do recurso, ficam os honorários advocatícios majorados para
15% sobre o valor da causa, conforme o disposto nos §§ 2o e 11 do art. 85 do Cód. de Proc.
Civil.
Ante o exposto, se dá provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator